Tribunal: TJSP
Processo: 1000479-32.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL DESATENDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COMUNICADO No 2/2017 DO NUMOPEDE. DEVER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO, ARTIGO 139 DO CPC. ADEMAIS, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES NÃO OBSERVADO PELO AUTOR. PROVA DE FÁCIL OBTENÇÃO. PLURARIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL DESATENDIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COMUNICADO No 2/2017 DO NUMOPEDE. DEVER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO, ARTIGO 139 DO CPC. ADEMAIS, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DAS PARTES NÃO OBSERVADO PELO AUTOR. PROVA DE FÁCIL OBTENÇÃO. PLURARIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE AÇÕES DISTRIBUÍDAS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.